Tribunal: STF
Processo: ADI 1105
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS, DE TERCEIRO PREJUDICADO E DE ASSISTENTE.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.      Ação direta de inconstitucionalidade. Intervenção de
terceiros e assistência. Impossibilidade: Lei 9.868/99, artigo
7º, e RISTF, artigo 169, § 2º. Recurso interposto por terceiro
prejudicado. Não-cabimento. Precedentes.
2.      Embargos de declaração opostos pela Ordem dos
Advogados do Brasil. Legitimidade. Questão de Ordem resolvida
no sentido de que é incabível a interposição de qualquer
espécie de recurso por quem, embora legitimado para a
propositura da ação direta, nela não figure como requerente ou
requerido.
Embargos de declaração não conhecidos.